Tribunal: TJSP
Processo: 2154522-53.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2154522-53.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Tupi Paulista, em que são
embargantes JEFFERSON HERMAN BENETTI, TELMA LAYS GIANSANTE
BENETTI, MARCELO BENETTI DA SILVA, ROSANA LUCIA CANTADORI DA
SILVA, MARIA DARCY BENETTI e ROSIMARI BENETTI, é embargado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E
MOURÃO NETO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39743
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2154522-53.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: TUPI PAULISTA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: MOISÉS HARLEY ALVES COUTINHO OLIVEIRA
EMBARGANTES: JEFFERSON HERMAN BENETTI E OUTROS
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Atribuição
da
existência de omissão no acórdão embargado. Vício não
configurado.
Propósito
de
prequestionamento.
Descabimento na hipótese. Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
142/146, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes,
a pretexto de ter incorrido o julgado no vicio da omissão.
Sustentam os embargantes, em síntese, que este recurso tem o
propósito de prequestionar a matéria suscitada no recurso, postulando a manifestação
expressa da Turma Julgadora sobre o disposto nos artigos 6o, 47, 49, 50, IX, e 59, da
Lei. n. 11.101/2005, bem como sobre os Recursos Especiais n. 1.532.943-MT e n.
1.700.487-MT, a fim de assegurar a interposição de recursos às instâncias superiores.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não vingam, pois a extensão possível
de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III, do artigo
1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se apenas a
eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos nos
embargos declaratórios opostos, não constitui seu propósito o aclaramento do julgado,
nem visam suprir omissão alegadamente existente no aresto objurgado, pois revelam
apenas a finalidade de prequestionamento de matérias que, à sua ótica, importaram em
vulneração aos dispositivos legais citados na insurgência, o que se afigura descabido na
espécie, à falta de caracterização dos pressupostos a que alude o artigo 1.022, I, II e III,
do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, todas as questões relevantes suscitadas no agravo de
instrumento interposto pelos embargantes foram pontualmente analisadas e decididas no
v. acórdão impugnado, que não registra omissão alguma que deva ser suprida, do que
resulta o descabimento deste recurso aclaratório, cristalino o posicionamento da Turma
Julgadora, consoante se infere de trecho do acórdão, a seguir transcrito:
“Trata-se de fase de cumprimento de sentença proferida em ação
de cobrança ajuizada contra os devedores solidários (fls. 39/42), em que postulam os
recorrentes a suspensão do curso do incidente de cumprimento de sentença, em razão
do deferimento da recuperação judicial da pessoa jurídica devedora principal.

O recurso não comporta provimento.
É que a novação da dívida, em função da aprovação do plano de
recuperação judicial da devedora principal, não importa em extinção da obrigação dos
devedores solidários, porquanto, consoante clara dicção legal, “os credores do
devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso” (artigo 49, § 1o, da Lei n. 11.101/05).
Sobre o tema, leciona Manoel Justino Bezerra Filho que “o
credor com garantia de terceiro (v.g., aval, fiança, etc.), mesmo sujeitando-se aos
efeitos da recuperação, pode executar o garantidor. Um exemplo facilitará o
entendimento: suponha-se uma limitada que emitiu uma promissória em favor de
qualquer credor, tendo o sócio dessa limitada (ou qualquer terceiro) avalizado o título.
Mesmo que o crédito esteja sujeito aos efeitos da recuperação, o credor pode executar
o avalista”, observando o renomado doutrinador, ainda, que “... as execuções contra
os coobrigados não sofrem qualquer interferência, na forma do que dispõe o § 1o do
art. 49, reiterada tal posição neste art. 59, que faz ressalva expressa ao mencionar que
a novação se dá 'sem prejuízo das garantias'. Este, aliás, é o sistema de nossa
legislação, repetindo-se aqui o que já vinha previsto no art. 148 do Decreto-lei
7.661/45, para a concordata.” (Lei de Recuperação de Empresas e Falências
Comentada, Editora Revista dos Tribunais, 4a Edição, págs. 141 e 178/179).
Neste sentido, há precedentes desta Corte:
“AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. Pretensão
de suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra devedores solidários e coobrigados
em geral. Impossibilidade. Inteligência do art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005 (tema
885). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no E. STJ em julgamento repetitivo. Limitação da responsabilidade dos garantidores.
Ausência de sucumbência. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.”
(Agravo Interno Cível n. 2133057-22.2019.8.26.0000/50001, Rel. Des. Dimas Rubens
Fonseca, j. 28-08-2020).
“Agravo de Instrumento Execução de título extrajudicial
Suspensão do feito apenas em relação à devedora principal Pleito de reforma
Inadmissibilidade Ajuizamento de ação de prestação de contas englobando o título
executivo que não inibe o credor de promover-lhe a execução Inteligência do §1o, do
art. 784, do CPC Regularidade, ademais, da ordem de prosseguimento em relação
aos terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real
ou fidejussória Aplicação da regra inserta no art. 932, inciso IV, alíneas “a” e “b”,
do Código de Processo Civil Matéria objeto de julgamento em sede do Recurso
Especial 1333349/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos Entendimento
pacificado com a edição da Súmula 581, do C. Superior Tribunal de Justiça Decisão
mantida Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento n. 2156395-88.2020.8.26.0000,
Rel. Des. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 27-08-2020).
“APELAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Extinção da
ação, em razão do processamento de recuperação judicial da empresa executada.
Recurso do banco exequente. Pretensão que visa à continuidade da ação quanto aos
devedores solidários/fiadores. Acolhimento - Não há extensão dos efeitos da
recuperação da empresa executada aos devedores coobrigados. Inteligência da súmula
581, C. STJ. REsp 1.333.349/SP, afetado pelo efeito repetitivo. Sentença alterada -
Recurso do exequente provido.” (Apelação n. 1000512-30.2018.8.26.0294, Rel. Des.
Irineu Fava, j. 21.8.2020).
Nem mesmo de suspensão do curso da execução [fase de
cumprimento da sentença] há se cogitar na espécie, pois este efeito do ajuizamento do
pedido de recuperação judicial atinge apenas a devedora principal, não sendo
extensível aos avalistas, fiadores ou garantidores da dívida contraída pela pessoa
jurídica (artigo 6o, § 4o, da Lei de Recuperação Judicial), admissível, portanto, o
prosseguimento da execução proposta também contra os garantes e devedores
solidários, preservado assim o direito do credor em relação aos coobrigados, nos
moldes preconizados pelos artigos 49, § 1o, e 59, da Lei n. 11.101/2005.
Preleciona Fábio Ulhoa Coelho, acerca da questão, que “os
credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos
contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de
nota promissória firmada pelo empresário em recuperação pode executar o avalista
desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar,
nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do
avalizado.” (Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas,
Editora Saraiva, página 170).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesta linha também se posiciona a jurisprudência deste
Tribunal:
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de
crédito bancário. Rejeição de exceção de pré-executividade com fixação de honorários
advocatícios. Empresa contratante em recuperação judicial. Demanda executiva
voltada apenas contra os fiadores. Possibilidade de prosseguimento contra os
coobrigados do título Art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/05. Rejeição do incidente.
Descabimento da condenação ao pagamento da honorária sucumbencial. Precedentes
do C. STJ. Condenação afastada Recurso provido em parte.” (Agravo de instrumento
n. 2242739-09.2019.8.26.0000, Rel. Des. Correia Lima, j. 29-06-2020).
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Recuperação
judicial do devedor principal. Ação movida em face dos devedores solidários.
Devedores que pretende a suspensão da execução em virtude da homologação do plano
de recuperação judicial da empresa devedora. Homologação do plano de recuperação
judicial que não impede o prosseguimento da demanda em relação aos devedores
solidários. Cláusula do plano que prevê a suspensão das ações em face de
garantidores, avalistas, fiadores e coobrigados que se revela ineficaz, por contrariar
expressa previsão legal. Inteligência do art. 49, §1o da Lei no 11.101/2005. Decisão
mantida. Recurso não provido.” (Agravo de instrumento n.
2169245-14.2019.8.26.0000, Rel. Des. Maia da Rocha, j. 17-02-2020).
“Execução de título extrajudicial Requerimento da suspensão
em relação ao avalista, como decorrência do deferimento do processamento da
recuperação judicial da empresa avalizada Impossibilidade Decisão mantida
Recurso improvido.” (AI 7.377.961-0, Rel. Des. Campos Mello, j. 29/07/2009).
Não se justifica, portanto, o pleito de suspensão do curso da fase
de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança ajuizada contra os
devedores solidários, por força de dívida contraída por pessoa jurídica que se encontra
em recuperação judicial, de sorte que merece ser mantida a r. decisão que rejeitou a
impugnação ofertada pelos devedores, por seus fundamentos e pelos ora delineados.”
(fls. 143/146).
De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC, nem
nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp 621.680-0/RJ, Rel.
Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ no 01/2006, pág. 20).
Logo, inexistindo omissão a ser suprida, caso reputem ter havido
violação à legislação constitucional e infraconstitucional, devem os embargantes agitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os temas por meio dos recursos próprios, mesmo porque não se reveste o recurso
aclaratório de idoneidade jurídico-processual para sanar eventual equívoco do julgado
na aplicação da norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)